Tribunal: STF
Processo: Rcl 49086
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Sergipe propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 1103-83.2019.5.20.0005, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso, sob o fundamento de que a autora da ação originária foi admitida no serviço público em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público, persistindo seu vínculo de natureza celetista.
    O autor sustenta que, no caso, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, ocorreu a transmudação do regime celetista para o estatutário, pelo que o acórdão impugnado estaria em desconformidade com o entendimento consolidado na ADI n. 3395-6, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico administrativo.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988, em época em que não se exigia aprovação em concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, não podem ser transpostos para o regime estatutário, por configurar burla ao preceito disposto no art. 37, II, da atual Carta Política. 
    Assim sendo, resta incólume o vínculo trabalhista constituído no momento da contratação do empregado público, a despeito de leis posteriores do ente público contratante instituindo regime jurídico estatutário a seus servidores. 
    Essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho, consoante tese definida no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 906491/ DF (Tema 853), que pode ser assim sintetizada:
    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    No sentido acima exposto, menciono os seguintes julgados: Rcl 40.047-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/07/2020; Rcl 26238-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2019.
    No caso em exame, sendo incontroversa a contratação da parte beneficiária sem prévio concurso público, antes do advento da Constituição de 1988, e sendo o pedido e a causa de pedir da ação originária fundados na legislação trabalhista, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar aquele feito.
    Ressalto que na ADI n. 3.395/DF ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.
    Por fim, destaco que, na ADI 1.150, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator